Tribunal: TJDFT
Processo: 0719218-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDDE DO DIREITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DAS PARCELAS EM CONTA SALÁRIO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. Inexiste probabilidade do direito, em sede de tutela antecipatória, apta a fundamentar a alteração da forma de pagamento de uma avença livremente pactuada pelas partes.

II. Diante da inexistência de qualquer ilegalidade ou prática de ato abusivo por parte do banco credor, não há como assegurar à agravante uma tutela jurisdicional.

III. A modalidade de empréstimo com pagamento em débito em conta corrente é distinta do empréstimo consignado em folha de pagamento, não se sujeitando ao limite legal de 30%. Precedentes do STJ e TJDFT.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.